Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704644-15.2020.8.07.0020 RECORRENTE: RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DUPLA VALORAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. QUALIFICADORA DA HOSPITALIDADE (ART. 61, II, “F”, DO CP). INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DE 1/6. DESCABIMENTO I. CASO EM EXAME: 1. Apelações contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas penas do art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia consistente na alusão pelo órgão acusatório a documento cuja menção estava proibida por decisão judicial. (ii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; (iii) analisar se foi adequada a valoração das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e circunstâncias do crime; (iv) averiguar a ocorrência da agravante da hospitalidade (art. 61, II, “f”, do CP); (v) verificar se a confissão foi qualificada, bem como a possibilidade de redução da pena aquém de 1/6. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Consoante art. 571 do CPP, “as nulidades deverão ser arguidas: V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”. 4.1 No caso, inexistindo irresignação no momento oportuno e ausente prejuízo, não há falar em nulidade posterior à pronúncia. 4. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional, podendo ser afastada apenas na hipótese de decisão teratológica e que não encontra o mínimo apoio nos elementos coligidos aos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional. 5. O acolhimento pelos jurados de uma das teses apresentadas, amparada pelas provas produzidas durante a instrução, não configura a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos). 5.1 Consoante entendimento jurisprudencial, o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu (art. 26, caput e parágrafo único do CP) depende da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico-legal nele previsto. 6. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a conduta do réu, ao desferir diversas facadas em regiões de alta letalidade, é dotada de maior reprovabilidade, notadamente em face do elevado grau de intenção homicida. 7. A prática de crime contra pessoa em situação de elevada embriaguez, vulnerabilidade e com reduzida capacidade de defesa merece maior censura, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime. 8. Consoante entendimento desta Corte, não se revela possível a dupla valoração negativa da mesma circunstância judicial. 9. Para fins de reconhecimento da agravante atinente à relação de hospitalidade (art. 61, II, “f”, do CP), necessário que o agente se aproveite da relação de hospitalidade para perpetrar o delito, o que não se verifica na hipótese em exame. 10. Considerando que o réu admitiu ter desferido as facadas que culminaram na morte da vítima, sem levantar causa excludente de ilicitude, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea de forma plena, reduzindo-se a pena-base em 1/6. IV. DISPOSITIVO: 11. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 564, inciso IV, do CPP, sustentando a existência de nulidade posterior à pronúncia, o que enseja a declaração de nulidade de todo o feito; b) artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, pugnando pelo afastamento da qualificadora de motivo fútil, ante a insuficiência de provas; c) artigos 413, § 1o, e 315, § 2o, ambos do CPP, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019, aduzindo que o acórdão recorrido manteve a qualificadora de motivo fútil sem apresentar fundamentação adequada, limitando-se a repetir os termos da denúncia e a mencionar a existência de indícios. Assevera que após a vigência do Pacote Anticrime a decisão de pronúncia deve apresentar fundamentação concreta para a manutenção de qualificadoras, não sendo suficiente a mera menção à existência de indícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 564, inciso IV, do CPP e 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (existência de nulidade posterior à pronúncia e afastamento da qualificadora de motivo fútil), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 413, § 1o, e 315, § 2o, ambos do CPP, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030